Tribunal: TJSP
Processo: 1014076-95.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Obrigação de fazer em baixa do gravame incidente no veículo. Liberação de documentação necessária ao requerente. Possibilidade. Quitação do contrato. Dever imposto ao banco financiador assim que ocorre a quitação, obrigação prevista pelo artigo 9o da Resolução no 320/09 do

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Obrigação de fazer em baixa do gravame incidente no veículo. Liberação de documentação necessária ao requerente. Possibilidade. Quitação do contrato. Dever imposto ao banco financiador assim que ocorre a quitação, obrigação prevista pelo artigo 9o da Resolução no 320/09 do Contran. Dano moral configurado. Impossibilidade do autor usar e/ou dispor livremente do bem. Reparação que deve atender às condições econômicas da vítima, à extensão do dano e à gravidade do fato, cujo arbitramento reclama fixação proporcional à sua finalidade. Valor fixado que deve ser mantido. A multa deve ser fixada em valor que se mostra suficiente para motivar a parte ao cumprimento da ordem judicial emitida. Se a medida for cumprida, não haverá interesse para discutir o valor da multa, cuja incidência será afastada; se não houver atendimento e a parte nada trouxer para demonstrar qualquer impossibilidade para justificar a inércia, evidencia-se que não houve suficiente poder de coerção para motivá-la ao atendimento. Ação julgada procedente. Sentença mantida. Recurso de apelação do Banco requerido não provido, majorada a verba sucumbencial com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014076-
95.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado THIAGO MARQUES TOLEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014076-95.2017.8.26.0590 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1014076-95.2017.8.26.0590.
Comarca: São Vicente.
06a Vara Cível.
Processo no 1014076-95.2017.8.26.0590.
Prolator ( a ): Juiz Artur Martinho de Oliveira Júnior.
Apelante (s): Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Apelado ( s ): Thiago Marques Toledo.
VOTO No 49.199/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ARRENDAMENTO
MERCANTIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS. Obrigação de fazer em baixa do gravame incidente
no veículo. Liberação de documentação necessária ao
requerente. Possibilidade. Quitação do contrato. Dever imposto
ao banco financiador assim que ocorre a quitação, obrigação
prevista pelo artigo 9o da Resolução no 320/09 do Contran.
Dano moral configurado. Impossibilidade do autor usar e/ou
dispor livremente do bem. Reparação que deve atender às
condições econômicas da vítima, à extensão do dano e à
gravidade do fato, cujo arbitramento reclama fixação
proporcional à sua finalidade. Valor fixado que deve ser
mantido. A multa deve ser fixada em valor que se mostra
suficiente para motivar a parte ao cumprimento da ordem
judicial emitida. Se a medida for cumprida, não haverá
interesse para discutir o valor da multa, cuja incidência será
afastada; se não houver atendimento e a parte nada trouxer para
demonstrar qualquer impossibilidade para justificar a inércia,
evidencia-se que não houve suficiente poder de coerção para
motivá-la ao atendimento. Ação julgada procedente. Sentença
mantida. Recurso de apelação do Banco requerido não provido,
majorada a verba sucumbencial com base no artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos morais movida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014076-95.2017.8.26.0590 -Voto no
3
THIAGO MARQUES TOLEDO contra BANCO BRADESCO S/A
FINANCIAMENTOS, sustentando o autor que em abril de 2017,
considerando que o contrato firmado entre as partes foi
integralmente adimplido, contratou os serviços de um despachante
e efetuou a quitação de todas as pendências que recaiam sobre o
veículo, encaminhando os comprovantes por carta com aviso de
recebimento ao banco réu e solicitando o envio do recibo de
compra e venda do bem, devidamente preenchido, a fim de que
fosse regularmente transferido para o seu nome perante os órgãos
de trânsito. O pedido foi negado, sob o fundamento de que havia
um débito relativo ao IPVA do ano de 2015, quitado pela
instituição financeira. O autor efetuou a restituição desse valor,
mediante pagamento de boleto bancário fornecido pelo réu e
reiterou o pedido de envio do Certificado de Registro do Veículo,
preenchido em seu favor, para viabilizar a sua transferência.
Porém, sem êxito. Postula a condenação do requerido na
obrigação de regularizar o gravame, etc, e anda indenização por
danos morais.
A respeitável sentença de folhas
156 usque 160, cujo relatório se adota, julgou a ação procedente e
condenou o réu a fornecer a documentação necessária a
possibilitar a transferência do veículo descrito na inicial para a
titularidade do autor, com baixa no gravame, no prazo de 10 dias,
contados do trânsito em julgado, sob pena de pagamento de multa
diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais), a ser revertidos em favor do autor, bem como
para também condenar o réu ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser
corrigido desta data até a do efetivo pagamento, tudo pela Tabela
Prática de Cálculos do TJSP e acrescidas de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês a partir da citação. Por fim, condenou o
requerido no pagamento das custas e honorários advocatícios,
estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Inconformado, recorre o BANCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014076-95.2017.8.26.0590 -Voto no
4
requerido pretendendo a reforma do julgado (folhas 163/173).
Alega, em suma, ser parte ilegítima para responder aos termos
desta demanda, eis que não possui responsabilidade pelo pedido
formulado pelo autor. Afirma que a responsabilidade recai no
próprio autor. No mais, se insurge quanto a multa fixada bem como
a indenização por danos morais, postulando ainda a redução de tais
valores. Postula a reforma do julgado.
Recurso
bem
processado,
preparado (folhas 174/175) e respondido (folhas 171/191),
subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade positiva, conhece-se do recurso.
A respeitável sentença recorrida não
comporta reforma.
Restou incontroverso nos autos que
o contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação
fiduciária celebrado entre as partes fora quitado em 05/12/2014,
bem como que as solicitações efetuadas pelo autor junto à
instituição financeira por ocasião da quitação, não foram
atendidas, já que o réu alega que o autor estava inadimplente com
o pagamento do IPVA de 2015.
No caso, oportuno consignar que é
dever imposto ao banco financiador assim que ocorre a quitação,
obrigação prevista pelo artigo 9o da Resolução no 320/09 do
Contran, in verbis: “Art. 9o Após o cumprimento das obrigações
por parte do devedor, a instituição credora providenciará,
automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014076-95.2017.8.26.0590 -Voto no
5
junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo
estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.”.
Assim, restou configurada a desídia
do apelado na falta de retirada do gravame, impossibilitando ao
autor o uso e gozo do bem adquirido.
Quanto aos danos morais, não há
razão para afastar sua ocorrência.
Ao adquirir um veículo e pagar seu
preço, o autor se viu impossibilitado de transferi-lo para seu
nome, exposto à privação do uso livre e desembaraçado do bem,
por fato que não deu causa.
Assim, a injustificável desídia do réu,
a dificuldade que foi imposta ao autor, em total desprezo aos seus
constantes reclamos para que providenciasse a retirada do
gravame do veículo, bem como os transtornos, insegurança,
preocupação e frustração por ele suportados, ultrapassam o
limite do razoável e são suficientes a ensejar o abalo moral.
Nesse sentido vale mencionar a
jurisprudência:
“Alienação fiduciária em garantia.
Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.
Concessão da tutela antecipada para determinar que a instituição
financeira providencie a baixa do gravame sobre o veículo nos
órgãos de trânsito, sob pena de multa diária. Admissibilidade.
Previsão expressa nos artigos 7o e 9o da Resolução no 320/09 do
CONTRAN. Multa diária arbitrada em valor proporcional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014076-95.2017.8.26.0590 -Voto no
6
razoável. Recurso desprovido. Não havendo controvérsia sobre a
quitação do débito, efetuada nos termos do acordo homologado, é
da instituição financeira a responsabilidade pela baixa do
gravame sobre o veículo junto aos órgãos de trânsito, consoante o
disposto no artigo 9o da Resolução no 320/09 do CONTRAN.”
(TJSP - Agravo de Instrumento no 2235287-84.2015.8.26.0000
Rel. Des. Kioitsi Chicuta; j. 04.02.16).
No tocante ao valor da indenização,
deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
levando-se em conta a conduta e a extensão do dano.
Segundo a lição de Antonio Jeová
Santos, "A indenização não pode servir de enriquecimento
indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em relação
ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica
servirá de enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de
desembolsar quantia adequada, enriquecendo-se com o ato hostil
e que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer dos
direitos da personalidade" (Dano Moral Indenizável, Editora
Revista dos Tribunais, 4a edição, pág. 199).
Há, assim, que observar o princípio
da lógica do razoável, ou seja, "importa dizer que o juiz, ao
valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo
com seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade
da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento
experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador
do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias
mais que se fizerem presentes" (cf. Sérgio Cavalieri Filho,
"Responsabilidade Civil", pág. 116).
Desse modo, atento aos critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014076-95.2017.8.26.0590 -Voto no
7
acima mencionados, a indenização fixada em primeiro grau no
valor de R$ 8.000,00 (oito mil reis) deve ser mantida, valor que se
mostra justo e adequado à espécie.
Quanto a fixação da multa por
descumprimento da obrigação, vejamos:
Para
assegurar
que
a
tutela
específica seja efetiva, a lei processual confere ao juiz o poder de
fazer uso dos mais diversos meios, havendo especial referência à
multa (CPC-2015, artigo 537). Assim, não existe razão para, de
plano, revogar-se a determinação de sua incidência, como
pretende o corréu-apelante, até porque se trata de medida
perfeitamente adequada à situação que se apresenta, ao menos
em princípio, suficiente para servir como fator de incentivo ao
atendimento voluntário da decisão.
De outra parte, por se tratar de uma
medida de natureza coercitiva, justamente para incentivar o
cumprimento da ordem, na fixação da multa deve o juiz adotar um
valor que, dentro de um critério de razoabilidade, provoque uma
agressão
patrimonial
considerável,
a
ponto
de
causar
preocupação e servir de influência para que a parte efetivamente
atenda à determinação.
A fixação deve levar em conta,
essencialmente, as condições financeiras da parte alcançada pela
medida, para atender exatamente aos seus fins. Se o valor for
irrisório, muito aquém de suas condições financeiras, não haverá
motivação; se muito elevado, a ponto de não poder ser suportado
pela parte, levará ao mesmo resultado.
Enfim,
a
respeitável
sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014076-95.2017.8.26.0590 -Voto no
8
atacada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
jurídicos, não merecendo, portanto, qualquer alteração.
Em última análise, tendo em vista o
trabalho adicional com as contrarrazões às folhas 171/191, os
honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa, devem ser majorados para 17% (dezessete
por cento) com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, observada a gratuidade concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso de apelação do Banco requerido, majorada a verba
sucumbencial com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código
de Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR